Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ELIMINAÇÃO. EXAME MÉDICO NÃO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA. TEMA 1.015 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital de concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância nos termos do Princípio da Vinculação ao Edital.
2. No caso em questão, o edital previu expressamente que o candidato deveria apresentar exame de topografia corneana de ambos os olhos, sob pena de eliminação do certame.
3. A Apelante não apresentou o mencionado exame dentro do prazo previsto no edital, razão pela qual sua eliminação do certame foi legal.
4. A tese fixada no julgamento do Tema 1.015 do STF não se aplica a este caso, tendo em vista que a Apelante não foi acometida de doença grave. O caso, em questão, envolve apenas eliminação de candidato de concurso público em razão da ausência de apresentação de exame médico exigido no edital.
5. A apresentação do exame fora do prazo não pode ser considerada válida, haja vista que fere o Princípio da Isonomia com relação aos candidatos que o apresentaram pontualmente, motivo pelo qual o Poder Judiciário não pode flexibilizar a eliminação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório.
6. Apelante não comprovou que a não realização do exame e/ou sua apresentação fora do prazo estabelecido no edital decorreu de culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior.
7. A Apelante deixou de apresentar o exame supramencionado por sua própria desídia, uma vez que não observou as determinações expressas e devidamente claras contidas no edital acerca da necessidade de apresentação daquele, sob pena de eliminação do certame.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.